Tribunal: TJDFT
Processo: 0711337-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711337-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVY RURIK PERIQUITO SAD AGRAVADO: WILSON PASSATUTO REPRESENTANTE: FERNANDA BATISTA LOUREIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, DAVY RURIK PERIQUITO SAD, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasilia que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais sob o n. 0708903-13.2020.8.07.0001, deferiu a tutela de urgencia, nos seguintes termos: [...] Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. O documento de ID 59937421 não encontra respaldo na declaração de rendas do autor colacionada aos autos, de forma a demonstrar que, de fato, percebia à época dos fatos narrados na inicial renda mensal média de R$9.200,00. Querendo, poderá colacionar aos autos extratos bancários do período de novembro a dezembro de 2017 e de janeiro a abril de 2018 que respaldem a alegação deduzida. Por outro lado, mesmo ao final do processamento do feito, não seria cabível pensionamento em desacordo com os rendimentos do réu, não sendo razoável que quase a totalidade de seus proventos sejam direcionados à parte autora sem resguardar seu próprio sustento e se sua família, se o caso. Afinal, se o réu percebe rendimentos líquidos de aproximadamente R$10.000,00 conforme documentação acostada aos autos sob ID 59938263, não seria razoável que R$9.200,00 deste montante fosse destinado à parte autora. Assim, ainda que se vislumbre, no caso, a hipótese do art. 300 do CPC, para deferimento da tutela de urgência, diante da conduta ilegal praticada pelo réu, o montante da indenização deve guardar proporcionalidade com os rendimentos do réu, em especial, nessa fase inicial do processamento do feito, antes da formação do contraditório. Assim, considerando que todo aquele que gera danos a outrem fica obrigado a repará-lo e, ainda, que em face do ilícito, em tese, praticado pelo réu o autor encontra-se incapacitado de exercer sua profissão, defiro parcialmente a tutela de urgência, para fixar em favor do autor pensão mensal no importe de 15% sobre os rendimentos brutos do réu, a serem debitados diretamente no contracheque do réu e depositados em conta corrente da parte autora a ser por ela informada nos autos no prazo de 5 dias. No mesmo prazo, a parte autora deverá informar nos autos o endereço do órgão pagador do réu, para que possa ser intimado ao cumprimento da determinação. Anoto que, no curso da lide, o valor fixado poderá ser alterado, após melhor instrução processual. Em razão da suspensão de atendimento externo presencial, decorrente da pandemia causada pelo Coronavírus, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo posteriormente, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. [...] Em suas razões a parte Agravante alega em síntese que: (i) a “análise sobre a probabilidade do direito inexiste, eis que haveria de se encontrar expressa na Decisão, e nunca implícita, presumida ou simplesmente conjecturada”, ou seja, sem motivação, nos termos do art. 93, inc. IX da CF. (ii) a mera reprodução do texto legal, no caso o art. 927 do CC, não é suficiente para a segura motivação da decisão judicial. (iii) a gravíssima conduta atribuída ao Agravante, especificamente a tentativa de homicídio, não foi devidamente analisada para efeito de responsabilização cível. (iv) a legitima defesa é uma excludente de ilicitude a afastar a responsabilização prevista no art. 186, inc. I, do CC. Assim, o Agravante, na ação penal em curso, apresenta sua defesa sob essa premissa, o que não foi observado pelo Juízo de origem. Por fim, “diante a plausibilidade que ancora a versão de Defesa – (e o achado, a apreensão e a pericia, pela Polícia, da multicitada faca não é uma abstração) – e, ainda, diante a absoluta omissão do Decisum impuganado sobre sustentar, de modo expresso, a probabilidade do direito reclamada pelo Artigo 300, do CPC, surge próprio e URGENTE pedir pela atribuição de EFEITO SUSPENSIVO ao corrente Recurso, assim de modo a se faça cessar o pagamento de pensão precocemente deferido pela Juízo Recorrido”. No mérito, a manutenção da decisão. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 15913257 e 15913256). DECIDO. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para fixar em favor da parte Autora, ora Agravada, pensão mensal no importe de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos brutos da parte Ré, ora Agravante, a serem debitados diretamente no contracheque do réu e depositados em conta corrente da parte Autora, ora Agravada, em razão de pretenso ilícito cometido, o qual é objeto de ação penal pública sob o n. 2018.01.1.010179-6 (PJE no 0002147-97.2018.8.07.0001) em tramite no Tribunal do Júri de Brasília. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Trata-se, na origem, de ação indenizatória proposta pelo Agravado em face do Agravante, em razão de graves lesões física sofridas, por ocasião de uma discussão de trânsito, o que levou a parte Ré, ora Agravante, a desferir disparos de arma de fogo, contra à parte Autora, ora Agravado. Insurge-se a parte Ré, ora Agravante, contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para o fim de fixar pensão alimentícia em favor do Autor, ora Agravado, no patamar de 15% (quinze por cento) de seu salário bruto. Com efeito, é mesmo o caso de concessão, nesta etapa de cognição sumária, da tutela provisória de urgência postulada, uma vez que estão presentes os requisitos legais para tanto, senão vejamos. Prescreve o art. 300 do CPC que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida. No caso em exame, a probabilidade do direito do Autor, ora Agravado, é patente. Os documentos que instruem os autos de origem e o recurso conferem verossimilhança às alegações da parte Autora, ora Agravado, porquanto a causa de pedir está fundada nas graves lesões que lhe foram causadas pelo Agravante (policial civil), em razão de disparos de arma de fogo, bem como que em decorrência de tais lesões o Agravado está impedido de trabalhar e obter seu próprio sustento no oficio de taxista, o que evidencia a urgência da medida. Sem adentrar, obviamente, no mérito da questão da culpabilidade penal, em nenhum momento a parte Ré, ora Agravante, nega a autoria dos graves fatos narrados na inicial, porquanto sua defesa se estabelece na excludente de ilicitude, legitima defesa. A título de esclarecimento, apenas se tem noticia de que contra o Agravante fora proferida sentença de pronuncia, nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, PRONUNCIO DAVY RURIK PERIQUITO SAD, pela prática do fato descrito no art. 121, §2o, II, cc art, 14, II, todos do CP e art. 14 da lei 10826/03. Não há motivos novos que autorizem a decretação da prisão preventiva, razão pela qual o acusado permanecerá solto com as medidas cautelares já aplicadas”. Tampouco aprofundo, neste átimo processual, o dever de prover, de imediato, parte do sustento do Agravado, ou eventual responsabilidade civil do Agravante, o que será objeto do competente contraditório e análise do Juízo de origem, motivo pelo qual eventual pagamento realizado a maior, a título de pensão alimentícia provisória, poderá, futuramente, ser abatido das prestações vincendas ou do valor da indenização, se esse for o entendimento do Juízo de origem. Por isso, não há que se cogitar em risco de dano irreparável e irreversibilidade da medida. Vale ressaltar ainda que a parte Ré, ora Agravante, não demonstrou, a priori, que o valor estabelecido pelo Juízo de origem, não possa ser por si arcado. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de maio de 2020 16:22:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador